Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela companhia aérea/ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais suportados pela autora, ante suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Em suas razões recursais a recorrente requer a improcedência do pedido de indenização pelos danos morais ou, quando não, a redução do valor da condenação.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51323045). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. A autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília(DF)- Campinas(SP), previsto para o dia 24/11/2023, às 9h15min, e ao fazer o check-in on-line foi surpreendida com o cancelamento do voo e a sua reacomodação foi sugerida em voo previsto para 26/11/2023. Ao final, foi efetivamente reacomodada em voo previsto para o dia 24/11/2023, às 5h, com desembarque em Congonhas, itinerário diverso do inicialmente contratado.
7. Na forma do art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
8. No caso, o cancelamento foi decorrente da alteração da malha aérea, fortuito interno que não afasta a responsabilidade da empresa transportadora pelos danos causados à consumidora. Ademais, o conjunto probatório não comprovou que a ré atendeu à obrigação de comunicar à autora sobre as alterações do voo com a antecedência devida, visto que não demonstrou o envio da notificação em tempo hábil para a reorganização da viagem ou a rescisão contratual.
9. Outrossim, a inadimplemento contratual da ré extrapolou o âmbito obrigacional e frustrou legítima expectativa da autora/recorrida, justificando a indenização pelos danos morais. No tocante ao valor, considerando que a autora/recorrida acabou embarcando no mesmo dia, horas antes do contrato inicial, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
10. Recurso CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$1.500,00 (hum mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.